Tribunal: TJDFT
Processo: 0746206-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: DOROTHY ROSA BATISTA AGRAVADO: DULSINEIA PEREIRA DA SILVA, EDITH HOHL FARIA MARTINS, EDITH MOREIRA BITTES, EDNEI VAZ DUARTE SILVA, ELBA MUNDIM CARDOSO, DULCE ALVES DA SILVA, DULCE LABOISSIERE, EDNUSA NOGUEIRA SALES SANTANA, BRANCA NIVEA BATISTA, ITALO CARLOS PEREIRA BATISTA ROSA, CARLOS GUILHERME ROSA BATISTA DESPACHO Intime-se o agravante para que junte novamente a peça recursal, pois parte das razões está ilegível em virtude do desalinhamento entre o texto e o cabeçalho. Na oportunidade, o agravante deverá se manifestar sobre a ocorrência da preclusão do debate das questões suscitadas neste recurso, eis que se destina a impugnar decisão prolatada em agosto de 2022 (ID origem 134927728). Prazo: 10 (dez) dias, já observada a dobra legal. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator